Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-02.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704365-02.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP EMBARGADO: CAMILA MARIA DOS SANTOS, EFIGENIA DOS SANTOS D E C I S Ã O O patrono de VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP requer o desentranhamento da petição de ID 23778498 e 23778506, tendo em vista que juntou equivocadamente nos autos. Defiro o referido pedido, uma vez que a petição não se relaciona com este processo, sequer a parte compõe os autos. Prossiga-se, nos termos anteriores. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora